Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS EM RECONVENÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.

2. A mera irresignação acerca dos fundamentos expostos no decisum não enseja o reconhecimento de omissão para fins de dar efeitos infringentes aos embargos.

3. Embargos de declaração desprovidos.